Tribunal: TJSP
Processo: 4019357-90.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4019357-90.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., são
embargados WANDERLEY ANTONIO MARTINES e ONEIDE RODRIGUES
FERREIRA MARTINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4019357-90.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 31888-ASY
2
Embargos de Declaração no 4019357-90.2013.8.26.0114/50000
Comarca :
CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
Juíza
:
RENATA MANZINI
Ação
:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Embargante:
BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Embargados:
WANDERLEY ANTÔNIO MARTINES e OUTRA
VOTO No 31888
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A, contra o
acórdão de fls. 293/295 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso por ela interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão
proferido foi omisso, deixando de se pronunciar expressamente
sobre a incidência dos artigos 402, 403, 421, 422, do Código Civil e
artigos 927, III e 1040, II, do Código de Processo Civil, bem como
sobre os princípios contratuais do pacta sunt servanda e da
autonomia da vontade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4019357-90.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 31888-ASY
3
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em omissão, posto que
todos os argumentos das partes foram devidamente analisados,
tendo sido firmado o entendimento de que a comissão de
corretagem é indevida, posto que embora no contrato tenha
constado que os compradores declaravam ter conhecimento da
comercialização do imóvel pela intermediadora e que tinham
efetuado o pagamento da comissão, não indica expressamente o
valor devido, se mostrando, portanto, abusiva referida cobrança,
devendo ser restituída.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4019357-90.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 31888-ASY
4
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional ora deduzidas
pela recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator